Tribunal: TJDFT
Processo: 0719998-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXORBITÂNCIA DO VALOR DA REPARAÇÃO DO DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a cassação ou a reforma da sentença impugnada, sendo que as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo órgão julgador, consoante o requisito da regularidade formal.
1.2. Sem mínimo confronto analítico das razões recursais da apelação, que insistem na assinatura do contato de locação do imóvel em que o serviço foi ativado e na posterior confissão de dívida de aluguéis, com o conteúdo da sentença, que considerou que, embora o recorrido tenha assinado o contrato de locação, não solicitou a ativação do serviço de fornecimento de água no imóvel, obrigação essa de cunho pessoal, uma vez que é falsa a assinatura aposta no contrato de prestação de serviços, segundo a conclusão da perícia grafotécnica, evidente é a ausência de impugnação específica com ofensa ao princípio da dialeticidade e o consequente não atendimento ao requisito da regularidade formal.
2. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar compatível com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
2.1. Considera-se válido o pedido de redução da indenização por danos morais baseado em jurisprudência reiterada desta Corte de Justiça, prestigiando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Mostra-se razoável a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em 13% (treze por cento) do valor da condenação, tendo em conta a relativa complexidade da causa, devido à realização da audiência de instrução para produção da prova oral e a produção da perícia grafotécnica.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida.